Tribunal: TJMT
Processo: 1022909-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022909-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 029.407.921-19 (AGRAVADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSATISFATÓRIAS PARA DEMONSTRAR A POSSE DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO DESPROVIDO

Para obter liminar em ação de reintegração de posse cabe ao autor comprovar a sua posse assim como o esbulho praticado pelo réu, de modo que não estando evidenciados tais requisitos na audiência de justificação prévia demonstra-se temerário o deferimento da medida quando a situação fática requer dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022909-70-2022

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Santander S.A
, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1013076-22.2022.8.11.0002, proposta em desfavor de Carlos Eduardo Cardoso da Silva,
após audiência de justificação prévia revogou liminar anteriormente concedida
, determinando à Secretaria solicitar imediatamente a devolução do mandado independentemente de cumprimento, até ulterior deliberação do juízo.

Nas razões recursais o Agravante alega que adquiriu o imóvel objeto dos autos e, durante vistoria realizada no imóvel, constatou que uma pequena área foi ocupada clandestinamente pelo recorrido, assim,

ajuizou Ação de Reintegração de Posse, requerendo a concessão liminar, nos termos do artigo 562, do Novo Código de Processo Civil.

Verbera que, inicialmente, em 16 de maio de 2022, a liminar foi concedida pelo juízo
a quo
, tendo sido determinada a reintegração da posse em favor do Agravante, bem como ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, contudo, o juízo, pretendendo zelar pela integridade física dos animais ilegalmente alojados pelo Agravado na propriedade, entendeu por bem fixar um prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária do imóvel.

Assevera que o Agravado peticionou juntando fotos de animais criados na área, sendo que naquela oportunidade o juiz
suspendeu a reintegração de posse e designou audiência de justificação prévia
.

Sustenta que referida audiência foi realizada, momento em que foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Autor, sobrevindo a decisão agravada no sentido de que os autos não comportam o deferimento de liminar de reintegração de posse
revogando a liminar anteriormente concedida
e atribuiu prazo para o réu apresentar contestação.

Assegura que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que está caracterizado o esbulho praticado pelo Agravado, além do direito do Agravante que deve ser reintegrado imediatamente na posse do imóvel, tendo em vista que sua posse está comprovada por meio de prova testemunhal e documental.

Assevera que o Agravado encontra-se na área como mero detentor, sendo que jamais atuou como se fosse dono do imóvel.

Alega a necessidade de conceder a antecipação de tutela, reintegrando o Agravante liminarmente na posse do imóvel e no mérito o provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado alega que a matéria suscitada pelo Agravante já foi objeto de decisão no Agravo de Instrumento n. 1011181-32-2022 sendo desprovido, visto que o acórdão transitou em julgado em 03/08/2022.

Assevera que o Agravante não se desincumbiu em superar a decisão proferida pelo Juízo de origem, sendo as razões do recurso alheia ao presente caso, tratando de questões que não foram decididas pelo Juízo de origem.

Sustenta que o Agravante não preencheu os requisitos legais durante a audiência de justificação prévia restando claro que as testemunhas nada sabiam sobre a posse do Agravante. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de junho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023